Tribunal: TJMT
Processo: 0005746-16.2007.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005746-16.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Antenor de Souza Moreno (APELADO), ESPÓLIO DE ANTENOR DE SOUZA MORENO REP/ PELA INV. DORALICE PAULINO FRANCO SOUZA (APELADO), DORALICE PAULINO FRANCO DE SOUZA - CPF: 594.882.801-82 (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTENOR DE SOUZA MORENO registrado(a) civilmente como ANTENOR DE SOUZA MORENO - CPF: 021.876.041-87 (APELADO), DORALICE PAULINO FRANCO DE SOUZA - CPF: 594.882.801-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA. SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF/1988 E 489, § 1º, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de procedência em ação de cobrança de expurgos inflacionários incidentes sobre valores supostamente depositados em conta poupança entre junho/1987 e abril/1990. O banco réu foi intimado a apresentar os extratos bancários correspondentes, mas apresentou apenas documento genérico e impertinente. Ainda assim, o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito da demanda, acolhendo o pedido do autor, ora espólio, sem aprofundamento da instrução processual ou enfrentamento dos argumentos das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de
error
in procedendo
, diante do julgamento de mérito proferido sem a devida instrução probatória; (
ii
) examinar a regularidade da fundamentação da sentença à luz das exigências constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O efeito translativo dos recursos permite o exame, de ofício, de matérias de ordem pública, inclusive nulidades absolutas decorrentes de vícios processuais, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

3. A ausência de elementos probatórios mínimos, especialmente quanto à existência da conta poupança e saldo durante os períodos discutidos, compromete a higidez da sentença, evidenciando cerceamento de defesa e vício de julgamento prematuro.

4. O juízo a quo, ao decidir com base no art. 353 do CPC, deixou de observar que a instrução probatória não estava encerrada, uma vez que a instituição financeira não apresentou os documentos solicitados e não foram adotadas medidas coercitivas autorizadas pelos
arts
. 139, IV, e 400, parágrafo único, do CPC.

5. Configura
error
in procedendo
o julgamento proferido em descompasso com os requisitos legais para o encerramento da fase instrutória, exigindo a anulação da sentença para que seja oportunizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. A sentença impugnada apresenta fundamentação genérica, sem enfrentamento adequado das alegações e provas dos autos, o que viola os
arts
. 93, IX, da CF/1988, e 489, § 1º, incisos II, III e IV, do CPC.

7. A motivação deficiente compromete a validade do julgado, pois não permite a adequada compreensão das razões de decidir e impede o controle da atividade jurisdicional pelas instâncias superiores.

8. Diante da ausência de fundamentação válida e da deficiência na instrução, mostra-se inviável o julgamento imediato da causa no estado em que se encontra, impondo-se o retorno dos autos à origem para reabertura da fase probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença anulada, de ofício.

Tese de julgamento:

1. A ausência de instrução probatória mínima indispensável à resolução do mérito configura
error
in procedendo, ensejando a nulidade da sentença.

2. É nula a decisão judicial que não enfrenta os argumentos relevantes constantes dos autos, por violação aos deveres constitucionais de fundamentação (CF, art. 93, IX) e ao art. 489, § 1º, do CPC.

3. O efeito translativo dos recursos autoriza o reconhecimento, de ofício, de nulidade por vício processual, independentemente do juízo de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 4º, 10, 139, IV, 353, 400, parágrafo único, 489, § 1º, incisos II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1043561/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 15.02.2011,
DJe
28.02.2011;

STJ,
AgRg
no REsp 1797306/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2019,
DJe
23.05.2019;

TJ-MT,
ApCív
00011339420148110102, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.11.2024;

TJ-MT,
ApCív
10253659820218110041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025;

TJ-MG,
ApCív
50177038020198130024, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 02.10.2024;

TJ-MT,
ApCív
10005163720208110093, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 12.11.2024;

TJ-GO,
ApCív
5211157-86.2018.8.09.0051, Rel. Des.ª Beatriz Figueiredo Franco, j. 19.04.2024;

TJ-SP, AI 2225414-79.2023.8.26.0000, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto

por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
em face de sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada
e
m Direito Bancário
de
Várzea Grande
/MT, nos autos da
ação ordinária movida pelo
ESPÓLIO DE ANTENOR DE SOUZA MORENO
, a qual
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial
, condenando o banco réu a pagar ao autor as diferenças de correção monetária relativas aos índices inflacionários que incidiram sobre caderneta de poupança de titularidade do falecido
.

Em suas razões, o banco apelante sustenta, preliminarmente,
a necessidade de suspensão do feito em razão da pendência de julgamento pelo STF dos Recursos Extraordinários nº 632.212, 626.307 e 591.797, em que reconhecida repercussão geral, relativos à constitucionalidade da aplicação dos referidos planos econômicos.

No mérito, aduz a
inexistência de demonstração da titularidade de conta poupança pelo de cujus no período correspondente aos expurgos pleiteados, apontando que o único extrato bancário constante nos autos
refere-se
à conta corrente, e não a caderneta de poupança, em afronta ao ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC
.

Ademais, alega a
ausência de direito adquirido à manutenção dos critérios de correção monetária anteriores aos planos econômicos, com base em reiterada jurisprudência do STF, inclusive quanto à inexistência de direito adquirido à forma de indexação e ao valor nominal de prestações prefixadas
. Defende
a legalidade da aplicação dos índices fixados por norma superveniente aos planos econômicos, como o pagamento pelo rendimento da LFT, nos moldes do art. 17 da MP 32/89, convertida na Lei nº 7.730/89, no caso do Plano Verão; e pelo BTN fiscal, no caso do Plano Collor I, conforme decidido em sede de recurso repetitivo pelo STJ nos
REsps
1.107.201/DF e 1.147.595/RS
.

Segue argumentando a
impossibilidade de cumulação de correção monetária com juros remuneratórios, por configurar
bis in idem
, uma vez que o rendimento da poupança já compreende ambos os elementos
, pugnando pela improcedência da demanda.

Com tais argumentos, requer seja acolhida
a preliminar suscitada
,
determina
ndo
o sobrestamento do processo
. Outrossim, pugna seja
cassada a sentença para determinar a apuração, em liquidação de sentença, ante as incorreções verificadas no cálculo, ou,
provido o recurso para
afastar a cumulação de correção monetária e juros remuneratórios
,
limitar a incidência dos juros à data do encerramento da conta ou à data da
citação,
e
, ainda,
corrigir os parâmetros de cálculo da sentença, com o consequente afastamento de condenação por enriquecimento ilícito.

Contrarrazões no Id.
323394426
, pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de conhecimento proposta pelo Espólio de Antenor de Souza Moreno, representado por sua inventariante Doralice Paulino Franco Souza, em face do Banco Múltiplo, na qual se alega que o de cujus mantinha conta-poupança junto à instituição financeira requerida. Sustenta-se que, em referidas contas, teriam sido creditados índices de correção monetária inferiores aos devidos
, requerendo
a condenação da instituição financeira ao pagamento das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários entre junho de 1987 e janeiro de 1989
.

Em contestação, o banco sustentou a inexistência de comprovação do direito alegado, bem como a ausência de ato ilícito de sua parte, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Const
a
da sentença recorrida, no essencial
:

“[...]

A parte autora defende que os valores depositados em sua caderneta de poupança não foram corrigidos corretamente em junho/1987, fevereiro/1989 e abril/90, períodos que fizeram parte Plano Verão e Collor I.

O Plano Verão foi instituído em 16.01.1989 por meio da Medida Provisória
n.°
32/89, posteriormente convertida na Lei
n.°
7.730/89, registrando que o reajuste da caderneta de poupança
seria de acordo com a LFT (Letras Financeiras do Tesouro), em substituição ao IPC, previsto no plano Bresser. A Lei 7.730/89 foi em seguida alterada pela Lei
n.°
1.738, de 09.03.1989.

Apesar disso, os Tribunais pátrios, encabeçados pelo Superior Tribunal de Justiça, entendem devido o IPC para correção das cadernetas no Plano Verão, sendo de relevância destacar trechos da ementa do julgamento do REsp
n.°
252823/PR (2000/0028026-7), de Relatoria do Exmo. Min. José Delgado:

“A respeito da aplicação da correção monetária, este Tribunal tem adotado o princípio de que deve ser seguido, em qualquer situação, o índice que melhor reflita a realidade inflacionária do período, independentemente das determinações oficiais. Assegura-se, contudo, seguir o percentual apurado por entidade de absoluta credibilidade e que, para tanto, merecia credenciamento do Poder Público, como é o caso da Fundação IBGE.

São inúmeros os acórdãos das Turmas desta Corte no sentido de que o IPC, apurado pela Fundação acima mencionada, é o que deve ser aplicado para fins de correção monetária, por ser o único que mais se aproximou da real inflação durante o período por ele determinado.

Com essa linha de pensar, conclui-se que a correção monetária não se constitui em um plus; não é uma penalidade, sendo, tão-somente, a reposição do valor real da moeda, corroído por tormentosa inflação.”

Em 15.03.1990 foi editada a Medida Provisória
n.°
168/90, popularmente conhecida como Plano Collor I, convolada pela Lei
n.°
8.024/90 que previa, entre outras medidas, a atualização dos poupadores, quanto aos valores superiores a Cz$ 50.000,00, com base no BTN fiscal.

Em 30.03.1990 foi lançado o Comunicado
n.°
2.067 do Banco Central, prevendo a correção de março e abril de 1990 vinculada ao IPC, sendo 84,32% e 44,80%, respectivamente, por ser a data de aniversário da caderneta na primeira quinzena de março.

A propósito, importante registrar os termos do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Medida Provisória n° 168/90:

Art. 6º. Os saldos das cadernetas de poupança serão convertidos em cruzeiros na data do próximo crédito de rendimento, segundo a paridade estabelecida no § 2º. do art. 1º., observado o limite de
NCz
$ 50.000,00 (
cinqüenta
mil cruzados novos).

§ 1º. As quantias que excederem o limite fixado no caput deste artigo serão convertidas a partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas.

§ 2º.
As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, verificada entre o dia 19 de março de 1990 e a data da conversão, acrescida de juros equivalentes a 6% (seis por cento) ao ano ou fração pro rata
.

A lei previa, portanto, correção sobre os valores bloqueados, mas silenciava acerca dos valores mantidos nos bancos, até o limite de Cz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados).

Para regular a correção desses valores, mantidos depositados nas contas poupanças junto aos bancos, a atualização foi mantida pelo IPC, em razão da Lei n° 7.730/89, uma vez que as Medidas Provisórias n° 172, 180 e 184 não alcançaram seus objetivos e perderam-se no tempo, sem serem reeditadas ou transformadas em lei.

Com o advento da Medida Provisória
n.°
189, de 30.05.1990, o BTN passou a ser utilizado como fator de correção a partir de julho daquele ano, com referência inicial a junho/1990.

Tal matéria é pacífica nos tribunais pátrios, que de maneira uníssona reconhecem o direito do poupador à correção da poupança em decorrência do plano Collor I, conforme o entendimento abaixo:

[...]

Os sucessivos Planos Econômicos implementados pelo Governo Federal na década de 80/90 provocaram perdas efetivas para os depositantes poupadores, que deixaram de ser remunerados nos termos contratados, perdas essas reconhecidas unissonamente pela jurisprudência estabilizada do STJ e do STF.

Não há como fugir à constatação de que, nos períodos questionados das aplicações em cadernetas de poupança, os poupadores tinham contratualmente direito a mais do que efetivamente receberam, em diferenças constantes de índices já estabelecidos pela jurisprudência, de modo que, reconhecida a ilegalidade do abatimento realizado em virtude dos Planos Econômicos em causa, têm eles, os poupadores, direito a receber a diferença do que não lhes foi pago.

Há que se observar as teses já firmadas pelo STJ quando do julgamento dos citados Temas 298 a 304, inclusive quanto ao mérito da questão aqui em debate, no sentido de que:

[...]

Impõe-se asseverar que o índice efetivamente aplicado aos depósitos da parte autora depende do exame dos extratos constantes dos autos e outros que venham a ser apresentados em sede de liquidação de sentença, onde serão conferidos os saldos lançados e aferido o percentual efetivamente aplicado.

Desse modo, em liquidação de sentença será apurado o valor devido à parte autora, resultante da diferença entre aquilo que foi aplicado como correção das cadernetas de poupança e o índice firmado pelas Cortes Superiores, que é o índice verdadeiramente devido.

Em relação aos juros de mora e correção monetária, o entendimento firmado pelo STJ é de que o termo inicial do primeiro é a data da citação (
AgRg
no REsp 1050731/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em22/06/2010,
DJe
01/07/2010). A atualização monetária do débito deve seguir o quanto fixado pelo STJ no tema 891, RESP nº 1314478/RS.

A respeito, a Medida Provisória n. 168/90, conhecida como Plano Collor I, teve o condão de substituir a moeda Cruzado Novo (
NCz
$) pelo Cruzeiro (Cr$) e, ainda, como medida mais drástica, o confisco da poupança, bloqueando por 18 meses os valores dos investimentos acima de
NCz
$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos).

Por outro lado, os valores inferiores a
NCz
$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos) seriam atualizados pelo IPC, consoante a regra do art. 17, inciso III, da Lei 7.730/89, haja vista o silêncio da Medida Provisória em relação a esses valores.

Em que pese o governo tenha editado nova Medida Provisória (MP n. 172/90) para abarcar também a correção pelo BTNF nos valores inferiores a
NCz
$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos), o Congresso Nacional ignorou a modificação, transformando então a medida provisória anterior na Lei n. 8.024/90 (MP n. 168/90).

Destarte, apenas com a Medida Provisória n. 189, editada em maio de 1990, o índice de correção monetária das poupanças, independentemente da quantia, passou a ser o BTNF.
Todavia, a alteração surtiu efeitos a partir de julho/1990.

Então, em síntese, as cadernetas de poupanças cujos valores não superavam
NCz
$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos) teriam direito à remuneração em abril com espeque no IPC de março (84,32%); em maio, com base no IPC de abril (44,80%); e junho, com base no IPC de maio (7,87%).

[...]

Por fim, para apuração do valor devido, devem ser computados juros remuneratórios de 0,5% ao mês sobre os expurgos devidos, nos termos do art. 12, § 3º do Decreto-Lei n. 2.284/1986, que trata da remuneração do poupador, acrescido juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, e correção monetária pelo IPC (INPC) da data de cada pagamento a menor.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
para o fim de CONDENAR o réu ao pagamento da correção da caderneta de poupança n° 26989-4, titularizada pela parte autora, a incidir sobre os valores depositados, obedecendo-se os seguintes índices:

a) 26,06% (vinte e seis vírgula seis) com relação a junho de 1989, com base no IPC;

b) 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois) com relação a janeiro e fevereiro de 1989, com base no IPC do período;

c) 44,80% (quarenta e quatro vírgula oitenta por cento) com relação a abril de 1990;

A liquidação da sentença deverá ser feita mediante cálculos aritméticos, na forma do art. 509 §2º, do CPC, devendo os valores serem atualizados com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária própria das cadernetas de poupança, ou seja, o IPC no período de março a junho de 1990, a incidirem sobre cada parcela de atualização. A partir de 10.01.2003, data da vigência do novo Código Civil, a atualização deverá ser feita com base na taxa SELIC, conforme disposto no art. 406 do Código Civil (REsp n.º 530597/RS (2003/0051211-1), 2
a
Turma do STJ).

Por entender que as partes são vencidas e vencedoras, arbitro o ganho de causa em favor da autora em 90% e 10% em favor do réu, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”.

(Id.
192300381

–
PJe
de origem)

Embora a controvérsia recursal se restrinja ao direito do espólio às diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos
Econômicos, é possível identificar, nos autos, evidente
error
in procedendo
por parte do juízo
a quo

e negativa de prestação jurisdicional, as quais
compromete
m

manifestamente
o regular exercício do direito pelas partes litigantes.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que os recursos possuem efeitos translativos, razão pela qual as questões de ordem pública, ainda que não suscitadas expressamente pelas partes, podem — e devem — ser examinadas em sede recursal. Tal prerrogativa não se subordina ao juízo de admissibilidade do recurso, o qual se limita à aferição dos pressupostos recursais e à delimitação da matéria devolvida, não restringindo, contudo, o controle da legalidade dos atos processuais.

Nesse passo:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. 1.
As matérias de ordem pública, ainda que desprovidas de prequestionamento
, podem ser analisadas excepcionalmente em sede de recurso especial,
cujo conhecimento se deu por outros fundamentos, à luz do efeito translativo dos recursos
. Precedentes do STJ: REsp 801.154/TO, DJ 21.05 .2008; REsp 911.520/SP, DJ 30.04.2008; REsp 869 .534/SP, DJ 10.12.2007; REsp 660519/CE, DJ 07.11 .2005. 2.
Superado o juízo de admissibilidade, o recurso especial comporta efeito devolutivo amplo
, já que cumprirá ao Tribunal "julgar a causa, aplicando o direito à espécie" (Art. 257 do RISTJ; Súmula 456 do STF). [...]” (STJ -
EDcl
no
AgRg
no REsp: 1043561 RO 2008/0064147-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/02/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2011) (
g.n
).

No caso em apreço, observa-se da sentença recorrida que o pedido autoral visa à diferença de valores creditados entre junho de 1987 e
janeiro de 1989, sob o fundamento de que, nos planos econômicos então vigentes, deveriam ter sido aplicados os índices de 26,06% (Plano Bresser – junho/1987), 42,72% (Plano Verão – janeiro/1989) e 10,14% (abril/1990).

A ação foi ajuizada em 2007 e permaneceu sobrestada de 2012 a 2019, quando foi migrada ao sistema
PJe
, com digitalização concluída em 10/06/2021. Posteriormente, o juízo determinou a intimação do banco para apresentar os extratos da Conta Poupança nº 26989-4, Agência 233, referentes a junho/1987 a abril/1990, ou indicar outros meios de prova (Id. 94542172).

Após sucessivos pedidos de dilação de prazo, o banco apresentou, em 16/07/2024, extrato de conta corrente, sem indicação do período de referência nem comprovação de depósitos em poupança. O autor, ao manifestar-se, apontou a
inadequação do documento
, reiterando o pedido de cumprimento da determinação judicial
e aplicação de medidas coercitivas
.

O juízo renovou a intimação, com advertência de julgamento
conforme o estado do processo em caso de inércia ou determinação de perícia contábil
. Diante da ausência de nova manifestação, foi prolatada sentença de procedência em 29/04/2025.

Contudo, data vênia
ao pronunciamento judicial
, o acervo probatório constante dos autos
se revela deficitária
a embasar
o julgamento de mérito
.
Explico.

Na exordial,
o autor informou ser titular da Conta Poupança nº 26989-4, vinculada à Agência 233, originalmente aberta junto ao Banco Bamerindus S.A., sendo o objeto da demanda a cobrança de expurgos inflacionários incidentes sobre valores, em tese, depositados na referida conta.

Consta dos autos, ainda, protocolo de solicitação de extrato bancário da mencionada conta, dirigido à instituição financeira, datado de 28/05/2007.

Por sua vez,
ao ser intimado para apresentar os extratos relativos ao período compreendido entre junho de 1987 e abril de 1990, o banco requerido limitou-se a juntar um único documento, afirmando não ter localizado quaisquer outros registros vinculados ao autor em sua base de dados, tendo apresentado o seguinte documento:

D
o documento apresentado,
tem-se que este, além de carecer de informações substanciais ao deslinde da controvérsia, sequer
abrange o período de junho de 1987 a abril de 1990
, justamente aquele delimitado como objeto da pretensão autoral.
Logo, não pode ser utilizado como elemento de convicção do magistrado sentenciante.

Partindo dessas premissas, data vênia ao deliberado pelo juízo
a quo
, verifica-se nítida precariedade na instrução probatória. Com efeito, em ações que visam à cobrança de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos, exige-se, como
condição mínima para
o julgamento da lide
, a comprovação da existência da conta poupança e do saldo nela mantido à época dos índices supostamente suprimidos — elementos que, no presente caso,
não integram os autos
.

Embora a instituição financeira tenha sido instada a apresentar a documentação pertinente, nos termos da inversão do ônus da prova,
e, não obstante
o requerimento expresso do autor para a adoção de medidas coercitivas aptas a assegurar o cumprimento da determinação judicial, observa-se que o juízo de primeiro grau se antecipou à conclusão da instrução
probatória
, proferindo sentença de mérito favorável ao autor
sem qualquer consideração expressa acerca da evidente insuficiência probatória
.

Para um julgamento seguro da controvérsia, era imprescindível o aprofundamento da instrução, inclusive mediante adoção de medidas coercitivas para assegurar a efetiva exibição dos extratos bancários, conforme autorizam os
arts
. 139, inciso IV, e 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que facultam ao magistrado a imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias com essa finalidade
,
providência que,
todavia
, não foi adotada no presente caso.

Nesse contexto, ao julgar o feito no estado em que se encontrava, com fundamento no art. 353 do CPC, o juízo deixou de observar os comandos do Capítulo X do referido diploma, uma vez que, ausentes os pressupostos para a extinção do processo ou o julgamento antecipado, integral ou parcial, do mérito, impunha-se o saneamento e regular organização do feito. Agindo de forma diversa, a decisão
viola
às normas processuais aplicáveis.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
“o
error
in procedendo
, ou erro de forma, é vício processual,
decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais
”
(
AgRg
no REsp 1797306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019,
DJe
23/05/2019).

No caso em exame, é evidente a inobservância da norma processual, pois, embora o juízo
a quo
tenha intimado a instituição financeira para apresentar os documentos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, optou por proferir julgamento de mérito em contexto de absoluta carência probatória, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O art. 4º do Código de Processo Civil dispõe expressamente que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. A entrega da prestação jurisdicional, contudo, deve ser precedida da regular formação do conjunto probatório, sob pena de violação à própria função jurisdicional.

O julgamento da lide sem a devida instrução probatória acarreta prejuízo direto à tutela jurisdicional buscada, na medida em que confere,
de forma precária
, direito a uma das partes, impondo à outra os ônus
da
sucumbência sem a observância dos princípios que norteiam o contraditório substancial. Tal vício compromete a legitimidade da decisão, conduzindo à sua nulidade,
diante da flagrante
ofensa às garantias processuais fundamentais, pilares do ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
ERROR IN JUDICANDO - SENTENÇA CONTRADITÓRIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - ANULAÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando a sentença não analisa adequadamente os argumentos e provas apresentados, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF e art. 489, § 1º, IV, CPC).
Configura
error
in
judicando
a sentença que, desconsiderando o acervo probatório, atribui exclusividade de culpa a uma das partes
em inadimplemento contratual, desatendendo o princípio da congruência e as diretrizes do art. 373, I e II, do CPC.
Evidenciada contradição entre a fundamentação e as provas constantes dos autos, bem como a ausência de análise sobre o cumprimento parcial do contrato pelas partes,
impõe-se a anulação da sentença para novo julgamento
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00011339420148110102, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024) (
g.n
)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO PREJUDICADO.[...] 3. O cerceamento de defesa configura-se quando não se oportuniza às partes a produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia, notadamente em caso de fatos controversos dependentes de comprovação documental ou testemunhal. 4. A análise do conjunto probatório revela
ausência de elementos suficientes para fundamentar a sentença de mérito
, especialmente devido à ausência de consideração de gravações de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas requeridos. 5. A sentença de julgamento antecipado sem prévio anúncio às partes viola o princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do CPC, além de comprometer a ampla defesa e o contraditório previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal
. 6. A condução do processo deve observar o devido processo legal, permitindo a produção de provas indispensáveis ao esclarecimento dos fatos.
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10253659820218110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA COM APURAÇÃO DE HAVERES - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUSÃO DE MÉRITO -
ERRO IN PROCEDENDO
-
NULIDADE
- REUNIÃO DOS FEITOS - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - NECESSIDADE -
CASSAÇÃO DA SENTENÇA - MEDIDA QUE SE IMPÕE
. -
Estando o réu na posse dos documentos
, essencial para se proceder à apuração de haveres, e não tendo a parte apresentado justificativa plausível para não apresentá-los,
poderá o juiz determinar sua exibição através de medidas coercitivas
-
"Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido"
(Art. 400, parágrafo único, CPC)- Devem ser analisados e julgados em conjunto as demandas que apresentam as mesmas partes e pedido.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50177038020198130024, Relator.:
Des .
(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/10/2024)

Além do
error
in procedendo
anteriormente apontado, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
padece de vício adicional, porquanto não enfrentou, de forma minimamente adequada, os elementos concretos constantes dos autos. A fundamentação adotada mostra-se genérica e abstrata, apta a justificar qualquer outra decisão sobre tema semelhante, sem abordar as particularidades do caso concreto.

Nota-se, ainda, a completa omissão quanto aos argumentos deduzidos pela parte autora e pelo réu, especialmente no que diz respeito à existência
–
ou

não
–
de

conta poupança em nome do autor, questão central à controvérsia. Tal omissão configura violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige a devida motivação das decisões judiciais, bem como ao art. 489, § 1º, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, que define os requisitos essenciais da fundamentação válida.

Dessa forma, a ausência de motivação específica e o não enfrentamento dos fundamentos relevantes constantes dos autos impõem, por si só, a nulidade da sentença, por inobservância aos deveres constitucionais e legais do julgador.

Corroborando o entendimento, cito a jurisprudência
sobre a temática
:

“DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL.
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
. ART. 93, IX, CF/1988. PROVIMENTO. PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. [...]
4. A fundamentação é
pressuposto
de validade das decisões judiciais, e o dever de motivação exige que o magistrado enfrente os argumentos centrais da defesa
, permitindo a compreensão dos fundamentos do julgado. 5.
A sentença proferida ignorou elementos específicos trazidos pela defesa
, restringindo-se a argumentos vagos sobre responsabilidade ambiental objetiva,
o que viola o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade.
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005163720208110093, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA GENÉRICA DE PROCEDÊNCIA
POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM.
NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES
E PROVAS APRESENTADAS PELOS REQUERIDOS APELANTES.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, § 1º, CPC
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDENTIFICADA.
SENTENÇA CASSADA.
1
.

Não se considera fundamentada a sentença que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo

capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
. Inteligência do artigo 489, § 1º, inciso IV do Código de Processo Civil. De mais,
a motivação exigida na supracitada legislação de regência
, e consagrada também na
Constituição Federal (art. 93, inc. IX),
é aquela por meio da qual o magistrado demonstra as razões que o levaram a decidir
, implicando a obrigatoriedade de fundamentar, ao menos de forma sucinta, seu julgamento. 2
.
A inobservância desta regra, por ferir direito cogente de relevância pública,
tem natureza de nulidade absoluta
,
a impor a cassação da sentença que
limitou-se
a fundamentar genericamente
que os requeridos apelantes não se desincumbiram do ônus que lhe competiam de provar a suposta prática de agiotagem, deixando de analisar as teses e a vasta documentação colacionada aos autos que entendem capazes de infirmar o entendimento perfilhado. 3
.
Inviável o pronto julgamento do mérito da lide, considerando que os pedidos não foram analisados a contento na instância singela, cujo exame em sede recursal levaria ao ensejo da supressão de instância e, por consequência à ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4
.
Apelação conhecida e provida para cassar a sentença recursada.
”

(TJ-GO 5211157-86 .2018.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)
(
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou as impugnações à penhora de fls. 208/225 e 229/383. Insurgência. Admissibilidade. Nulidade por ausência de fundamentação.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"
. Art. 489, § 1º, IV, do CPC, e art. 93, IX, da CF. Decisão anulada. Recurso provido.”

(TJ-SP - AI: 22254147920238260000 Cotia, Data de Julgamento: 14/11/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)
(
g.n
)

Por sua vez, revela-se inviável o julgamento imediato da lide, diante da manifesta necessidade de regular instrução probatória para o adequado deslinde da controvérsia instaurada. Tal circunstância impõe o retorno dos autos à instância de origem, com a reabertura da fase instrutória e,
ao final, o proferimento de nova decisão de mérito, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e às garantias do devido processo legal.

Nessa perspectiva, o pronunciamento judicial objurgado não pode prevalecer, sob pena de convalidação de ato decisório proferido em evidente afronta às normas processuais e constitucionais. Impõe-se, portanto, o reconhecimento,
ex

officio
, da nulidade da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

Ante o exposto, diante do evidente
error
in procedendo
e da ausência de fundamentação adequada,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA
, por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para reabertura da instrução processual e posterior prolação de novo julgamento de mérito.

Por conseguinte,
resta prejudica
a análise das demais teses ventiladas no recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025